Tribunal: STF
Processo: ARE 1368822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. DUPLO RECURSO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. FALTA DE VAGAS NO HOSPITAL PÚBLICO. TABELA SUS. INAPLICÁVEL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A insurgência do apelante (Distrito Federal) é contra sentença que o condenou a pagar as despesas hospitalares em nosocômio da rede privada.



    2. A parte autora busca a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja compelido a arcar com todas as despesas, a partir de 15/05/2019 ou, subsidiariamente, a partir de 16/05/2019.



    3. O Distrito Federal diz que não há provas de que o apelante tenha procurado, inicialmente, tratamento na rede pública de saúde. Porém, é pouco crível que uma pessoa, sabedora que não dispunha de condições financeiras para custear tratamento médico em Hospital da rede privada não tenha procurado, inicialmente, atendimento na rede pública, como aliás informa na inicial e o Distrito Federal não traz prova em sentido contrário. Tal situação faz-se presumir verdadeiras as informações contidas na peça de ingresso.



    4. Muito embora o Distrito Federal alegue que não há provas de que a parte autora buscou atendimento na rede pública de saúde no dia 15/05/2019, o Ministério Público oficiou nos autos para o primeiro réu demonstrasse se houve ou não atendimento da parte na sua rede de saúde. No entanto, quedou-se inerte, manifestando-se apenas no sentido de que não havia provas a produzir. Essa situação, a meu sentir, afasta qualquer dúvida de que os autores procuraram atendimento em Hospital da Rede Pública e não foram atendidos.



    5. Não se nega que é dever do Estado dar atendimento médico-hospitalar à população. Porém, não se mostra razoável exigir que o ente público seja compelido a ressarcir ao autor de despesas realizadas em hospital privado e já quitadas, sob pena de promover um verdadeiro seguro de saúde contra o ente estatal. Ou seja, se a parte foi atendida no hospital privado e, com a ajuda de familiares, pagou essa despesa, não pode depois exigir do Distrito Federal o ressarcimento.



    6. Não é possível impor ao Hospital que a cobrança das despesas seja feita com base na tabela do SUS, isso porque a condições do Sistema Único de saúde exigem prévio convênio entre os entes privados e o Poder Público.



    7. Recurso do Distrito Federal desprovido.



    8. Recurso do autor parcialmente provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 196 a 199, § § 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Apresento as razões de meu convencimento.



    É que, de acordo com o documento acostado ao ID 20564042, dirigido à ouvidoria do Hospital Anchieta Ltda, o apelante pede a imediata transferência de sua irmã, então autora da demanda, para Hospital Público do Distrito Federal porque, segundo afirma, nem ele nem sua família dispõem de condições de suportar as despesas hospitalares em nosocômio particular.



    Esse documento foi recebido pela ouvidoria em 15/05/2019. Esse documento, apesar de sua produção unilateral, não deixa dúvida de que a irmã do apelante se encontrava hospitalizada desde o dia 14 de maio de 2019.



    (...)



    Não se nega que é dever do Estado dar atendimento médico-hospitalar à população. Porém, não se mostra razoável exigir que o ente público seja compelido a ressarcir ao autor de despesas realizadas em hospital privado e já quitadas, sob pena de promover um verdadeiro seguro de saúde contra o ente estatal. Ou seja, se a parte foi atendida no hospital privado e, com a ajuda de familiares, pagou essa despesa, não pode depois exigir do Distrito Federal o ressarcimento.



    Porém, a partir do momento em que pediu a transferência para hospital público e não foi atendido por ausência de disponibilidade, o ente estatal deve ser responsabilizado a partir dessa data.



    Destarte, com amparo nesse argumento, entendo que a sentença comporta pequeno ajuste de forma a condenar o Distrito Federal a pagar as despesas de internação da irmã do apelante a partir de 16 de maio de 2019, e não somente a partir de 23 de maio de 2019, como determinado na sentença, por ser esta a data da citação pessoal do réu.



    Em caráter subsidiário, o Distrito Federal pede que, em sendo mantida a condenação contra si, que o pagamento das despesas médico-hospitalares seja efetuado de acordo com a tabela do SUS, sob pena de violação ao postulado da isonomia.



    Impossível o acolhimento desta tese recursal, porque não existe relação contratual entre o Distrito Federal e o Hospital Anchieta, nosocômio privado onde a irmão do apelado foi atendida.



    Assim, não é possível impor ao Hospital que a cobrança das despesas seja feita com base na tabela do SUS, isso porque a condições do Sistema Único de saúde exigem prévio convênio entre os entes privados e o Poder Público”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente